Tribunal: TJMT
Processo: 1012335-46.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012335-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), CLOVIS ALVES DE RAMOS - CPF: 446.620.170-68 (AGRAVANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVADO), NICANOR R RAMOS - CPF: 028.061.930-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR ALVES DE RAMOS - CPF: 244.647.080-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução e declarar satisfeita a obrigação principal referente a 11.000 sacas de soja, mas deixou de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O Juízo de origem reconheceu que a obrigação principal havia sido satisfeita mediante sequestro judicial dos grãos e determinou o prosseguimento da execução apenas quanto à multa contratual correspondente a 1.100 sacas de soja, afastando a alegação de prescrição intercorrente e mantendo bloqueio via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do excipiente quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente para reconhecer excesso de execução e afastar parcela substancial da dívida executada.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada reconheceu expressiva redução do débito executado ao declarar satisfeita a obrigação principal correspondente a 11.000 sacas de soja, determinando o prosseguimento da execução apenas quanto à multa contratual equivalente a 1.100 sacas.

5. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade produziu proveito econômico relevante ao executado, afastando cobrança manifestamente excessiva fundada em obrigação já satisfeita mediante constrição judicial anteriormente efetivada.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade resulta em extinção parcial da execução, redução do débito ou exclusão de executado.

7. Considerados o proveito econômico obtido, a relevância da atuação profissional e os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, mostra-se adequada a fixação da verba honorária em 15% sobre o proveito econômico alcançado pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo agravante com o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento:
“1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida para reconhecer excesso de execução e reduzir substancialmente o débito executado. 2. A redução expressiva da execução configura proveito econômico apto a justificar condenação sucumbencial em favor do excipiente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.038.278/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.327.103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.906.905/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 14.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLOVIS ALVES DE RAMOS
, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara única de Tapurah/MT, Dra. Patrícia Bedin, que em sede de
Exceção de Pré-Executividade
decorrente do
Cumprimento de Sentença n.º 0000019-59.2001.8.11.0108
em face de
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
, que acolho parcialmente a exceção, declarando satisfeita a obrigação principal dos executados (referente às 11.000 sacas de soja) e o excesso de execução nos cálculos apresentados, bem como determinou

o prosseguimento da execução apenas pelo saldo devedor remanescente, correspondente à multa contratual de 1.100 (mil e cem) sacas de soja.

Narra o agravante que a execução originou-se de Ação de Execução de Cédula de Produto Rural ajuizada para entrega de 12.100 sacas de soja, posteriormente convertida em execução por quantia certa. Sustenta que, ainda no ano de 2001, houve o sequestro judicial de 11.000 sacas de soja de seu patrimônio, depositadas em armazém indicado pela própria exequente, razão pela qual não poderiam integrar a base de cálculo da execução posteriormente atualizada.

Afirma que, apesar disso, a agravada promoveu a atualização integral do débito, alcançando o montante de R$ 2.736.003,35, o que culminou em bloqueio judicial de valores via SISBAJUD. Em razão disso, apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando excesso de execução e prescrição intercorrente.

Aduz que a decisão agravada reconheceu o excesso executório e declarou satisfeita a obrigação principal relativa às 11.000 sacas sequestradas, reduzindo significativamente o valor executado, mas deixou de condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta que a decisão viola o artigo 85 do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual são devidos honorários advocatícios quando acolhida, ainda que parcialmente, a Exceção de Pré-Executividade, sobretudo diante do expressivo proveito econômico obtido com a redução da execução.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, condenando a agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor reconhecido como excesso de execução.

Recurso tempestivo e preparado (id. 355407861).

Em contrarrazões, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 362496869).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que
CLOVIS ALVES DE RAMOS
opôs
Exceção de Pré-Executividade
no
Cumprimento de Sentença n.º 0000019-59.2001.8.11.0108
em face de
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
, alegando excesso de execução e prescrição intercorrente.

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de
Exceção de Pré-Executividade
(ID 189844375) apresentada por
CLOVIS ALVES DE RAMOS
em face de
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
, nos autos da Ação de Execução (originariamente de Entrega de Coisa Incerta, convertida em Quantia Certa).

O Executado/Excipiente (CLOVIS) sustenta, em síntese: a ocorrência de prescrição intercorrente; sua ilegitimidade passiva quanto à obrigação principal (11.000 sacas de soja).

Devidamente intimado, o Exequente/Excepto (KPM) apresentou
Impugnação
(ID 201615978). Em sua defesa, alega: a
inocorrência da prescrição intercorrente
, rebatendo a alegação de inércia; a
manutenção da responsabilidade
dos executados. Sustenta que, diante da impossibilidade de localização dos grãos, a ação foi devidamente convertida em execução por quantia certa (pelo valor total), e a decisão que homologou a conversão e determinou a citação para pagamento transitou em julgado, tornando a matéria preclusa. Afirma que a execução prossegue pelo valor monetário, e não mais pela entrega dos grãos.

É o relatório.
Decido.

A Exceção de Pré-Executividade é construção doutrinária e jurisprudencial admitida para a arguição de matérias de ordem pública (como condições da ação, pressupostos processuais e prescrição) ou fatos modificativos/extintivos do direito do credor (como pagamento ou quitação), desde que não demandem dilação probatória complexa (Súmula 393/STJ).

No caso, as duas teses arguidas pelo Excipiente (prescrição intercorrente e ilegitimidade/pagamento parcial) são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e sua análise restringe-se aos documentos já constantes dos autos.

Portanto,
conheço
da Exceção de Pré-Executividade.

(...)
Da responsabilidade pelo produto sequestrado (excesso de execução):

O segundo ponto da Exceção é mais complexo: o Excipiente alega que a obrigação principal (11.000 sacas de soja) foi satisfeita com o sequestro e entrega ao depositário (INLOGOS), e que a perda subsequente do produto não lhe pode ser imputada.

Neste ponto, assiste razão ao Excipiente.

A execução original visava a entrega de 12.100 sacas de soja (11.000 de principal e 1.100 de multa). Em 12/04/2001, nos autos da Medida Cautelar, foi efetivado o sequestro de 11.000 (onze mil) sacas de soja, conforme Auto de Sequestro e Depósito (ID 189844383).

Crucialmente, o produto foi depositado no armazém da INLOGOS LOGÍSTICA LTDA, local este indicado pela própria Exequente (conforme petição ID 189844382).

A partir do momento em que o bem é sequestrado, ele sai da esfera de posse e disponibilidade do devedor e passa à guarda do Juízo, exercida pela figura do depositário (Art. 159, CPC). O Executado (CLOVIS) não mais detinha a posse nem o dever de guarda dos grãos.

A obrigação de guarda e conservação é exclusiva do depositário (Art. 629, CC). O depositário que não restitui o bem quando intimado responde civilmente pelos prejuízos causados (Art. 161, Parágrafo único, CPC).

Os autos demonstram que o depositário (INLOGOS) faliu ou encerrou atividades, e o produto sequestrado desapareceu. Essa perda, ocorrida enquanto o bem estava sob a guarda de terceiro (depositário) indicado pelo credor, não pode ser imputada ao devedor.

(...) O Exequente (KPM) argumenta que a decisão que converteu a ação em quantia certa (pelo valor total de 12.100 sacas) estaria preclusa.

O argumento da preclusão não se sustenta contra a alegação de satisfação da obrigação (matéria de ordem pública). A conversão da execução de entrega em execução por quantia certa (Art. 809, CPC) pressupõe o inadimplemento do devedor.

Ocorre que o devedor (CLOVIS) adimpliu a obrigação referente às 11.000 sacas no momento em que elas foram sequestradas e entregues ao depositário judicial. O desaparecimento posterior do bem em mãos do depositário resolve-se em perdas e danos contra o depositário infiel, e não em uma nova cobrança contra o devedor que já se viu privado do bem.

Configura-se, assim, um flagrante excesso de execução (matéria arguível em EPE) ao se cobrar dos executados o valor total (12.100 sacas), quando a obrigação principal (11.000 sacas) já havia sido satisfeita pelo sequestro.

A execução, portanto, deve prosseguir, mas apenas pelo saldo remanescente não satisfeito: a multa contratual, equivalente a 1.100 (mil e cem) sacas de soja, cujo sequestro/apreensão restou infrutífero.

O valor executado deve ser drasticamente reduzido. A planilha (ID 58289069) que embasa o pedido de R$ 2.736.003,35 partiu do valor total (R$ 458.590,00 em 2008), o qual se reconhece como excessivo.

A execução prosseguirá pelo valor equivalente às 1.100 sacas, a ser calculado com base no valor da saca na data da conversão (31/03/2008), com os devidos encargos moratórios desde então.

O bloqueio SISBAJUD (ID 185709349) no valor de R$ 62.979,37 deve ser mantido, pois, embora haja excesso na cobrança total, o valor do saldo devedor (1.100 sacas atualizadas desde 2008) certamente supera o montante constrito.

Fica ressalvado o direito do Exequente (KPM) de buscar, pelos meios processuais adequados (Art. 161, p.ú., CPC), o ressarcimento pela perda das 11.000 sacas contra o depositário INLOGOS LOGÍSTICA LTDA (ou seus sucessores/responsáveis).

Ante o exposto, com base na fundamentação supra:

1.
REJEITO
a alegação de prescrição intercorrente, pois a demora no trâmite processual não decorreu de inércia ou desídia da parte Exequente (Súmula 106/STJ; REsp 1.340.553/RS).

2.
ACOLHO PARCIALMENTE
a Exceção de Pré-Executividade (ID 189844375) para:

o
a)

DECLARAR SATISFEITA
a obrigação principal dos executados (referente às 11.000 sacas de soja), em razão do sequestro efetivado (ID 189844383) e entrega ao depositário judicial (INLOGOS), cuja perda posterior não pode ser imputada aos devedores;

o
b)

DECLARAR
o
excesso de execução
nos cálculos apresentados (ID 58289069), que incluíram indevidamente a obrigação principal já satisfeita;

o
c)

DETERMINAR
o prosseguimento da execução apenas pelo saldo devedor remanescente, correspondente à multa contratual de
1.100 (mil e cem) sacas de soja
.

3.
INTIME-SE
a parte Exequente (KPM) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nova planilha de cálculo atualizada, observando como quantum debeatur apenas o valor equivalente às 1.100 sacas de soja na data da conversão da ação em pecúnia (31/03/2008), aplicando-se sobre este valor os encargos moratórios (INPC e juros de 1% a.m.) desde então.

4.
MANTENHO
o bloqueio de valores (SISBAJUD) realizado nas contas do Excipiente CLOVIS ALVES DE RAMOS (ID 185709349), visto que o saldo devedor (item 2.c) supera o valor constrito.

5.
MANTENHO
a suspensão do feito em relação ao coexecutado falecido
WILMAR ALVES RAMOS
(ID 162414802). Reitero a intimação ao Exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sob pena de extinção quanto a este executado.

6. Sem condenação em honorários.

7. Após a apresentação do novo cálculo (item 3) e a manifestação sobre a sucessão (item 5), voltem os autos conclusos.” (ID. 213763764, originários)

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do excipiente quando a Exceção de Pré-Executividade é acolhida parcialmente para reconhecer excesso de execução e declarar satisfeita parcela substancial da obrigação executada.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que o
recurso merece provimento.

Conforme se extrai da decisão agravada, o Juízo de origem acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer que a obrigação principal referente a 11.000 sacas de soja já havia sido satisfeita mediante sequestro judicial efetivado ainda em 12/04/2001, declarando, por consequência, o excesso de execução dos cálculos apresentados pela exequente e determinando o prosseguimento da execução apenas quanto ao saldo remanescente correspondente à multa contratual de 1.100 sacas.

Ou seja, embora a execução não tenha sido integralmente extinta,
houve inequívoca redução substancial do débito perseguido, circunstância que, por si só, atrai a incidência da verba sucumbencial.

A propósito, o próprio magistrado singular reconheceu expressamente que a planilha que embasava a cobrança do montante de R$ 2.736.003,35 mostrava-se excessiva, pois incluía obrigação já satisfeita mediante constrição judicial anteriormente efetivada.

Verifica-se, portanto, que a insurgência do excipiente foi efetivamente acolhida em ponto central da execução, produzindo expressivo proveito econômico e afastando cobrança manifestamente excessiva promovida pela exequente.

Nessa hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios quando o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade resultar na extinção parcial da execução, redução do débito ou exclusão de executado.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...)
A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado
.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.038.278/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 18/08/2022). (g. n.)

“
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor
.” (STJ, AgInt no AREsp 2.327.103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/08/2023). (g. n.)

“
Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos pelo exequente no caso em que a exceção de pré-executividade é acolhida, resultando na extinção, mesmo que parcial, da execução.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.906.905/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 14/06/2024). (g. n.)

No caso concreto, a decisão agravada reconheceu verdadeira satisfação significativa da dívida executada, declarando quitada a obrigação principal correspondente a 11.000 sacas de soja, remanescendo apenas a cobrança referente à multa contratual equivalente a 1.100 sacas.

Logo, não há como afastar a sucumbência da exequente, sobretudo porque a cobrança inicialmente promovida desconsiderava obrigação já satisfeita por meio de constrição judicial anteriormente efetivada, circunstância expressamente reconhecida pelo Juízo singular.

Dessa forma, mostra-se devida a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo agravante com o acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, inclusive, cito precedente deste Eg. Sodalício:

“[...] 3.
O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade decorreu do reconhecimento de excesso de execução
, uma vez que o próprio Banco exequente havia informado nos autos a sub-rogação parcial do crédito, mas continuou a cobrar a integralidade da dívida. 4.
O princípio da causalidade, no caso específico da exceção de pré-executividade acolhida, não se aplica considerando apenas quem deu causa à propositura da ação executiva original,
mas sim quem deu causa ao incidente da exceção
, que no caso foi o Banco exequente ao cobrar valor em excesso mesmo tendo conhecimento da sub-rogação parcial
.
5. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcial de exceção de pré-executividade
,
pois reconhece-se que o exequente deu causa à instauração indevida do incidente processual.
6. O fato de a execução não ter sido extinta integralmente
não afasta a condenação em honorários advocatícios
, pois o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento do excesso de execução, já é suficiente para caracterizar a sucumbência do exequente nesse ponto específico. [...]” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10389865220258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2026)

Considerando a dimensão do proveito econômico alcançado, a relevância da atuação profissional e os parâmetros previstos no art. 85, §2º, do CPC, reputo adequada a
fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante
.

Diante de todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLOVIS ALVES DE RAMOS para reformar a decisão agravada e condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais
fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante
com o acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026